Tribunal: TJBA
Processo: 8016637-74.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016637-74.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GABRIELLE MOREIRA COUTINHO CARDOSO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA (EDITAL SAEB 02/2019). PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES N.º 16, 51 E 75 DA PROVA OBJETIVA. TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1 - Mandado de segurança impetrado objetivando a anulação das questões nº 16, 51 e 75, da prova objetiva, do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2 - Duas preliminares foram suscitadas: (i) ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia; e (ii) obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame. No mérito, discute-se a possibilidade ou não de anulação de questões de prova de concurso público pelo Poder Judiciário. III. Razões de decidir 3 - A preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado deve ser acolhida, uma vez que as matérias relacionadas à condução de concursos públicos estaduais não se incluem entre suas atribuições, sendo o ingresso na carreira de Praça da Polícia Militar realizado por atos administrativos de competência do Comandante Geral da PM, conforme previsto no art. 10 da Lei nº 7.990/2001. 4 - Deve ser rejeitada a preliminar de necessidade de citação dos demais candidatos na condição de litisconsortes passivos necessários, pois, conforme jurisprudência pacífica do STJ, é prescindível a formação de litisconsórcio necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles possuem apenas expectativa de direito à nomeação. 5 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485 de Repercussão Geral) estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões e critérios de correção, salvo em casos de erro material evidente, ilegalidade ou desrespeito ao edital. 6 - A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Tema 14, reconheceu a validade das questões nº 16 e 51, pois não se constatou erro manifesto ou incompatibilidade com o edital. 7 - No mesmo julgamento, restou determinado que a questão nº 75 deveria ser anulada por conter erro grosseiro na alternativa considerada correta pela banca examinadora, que afirmava ser afiançável o crime de injúria racial, em contrariedade ao entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. 8 - Diante do caráter vinculante das teses fixadas no IRDR (CPC, art. 985, I), impõe-se a anulação da questão nº 75, com a consequente redistribuição dos pontos à impetrante. IV. Dispositivo 9 - Segurança parcialmente concedida para anular a questão nº 75 da prova objetiva do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 02/2019) e determinar a redistribuição dos pontos correspondentes à impetrante. Agravo interno prejudicado. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14). Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8016637-74.2020.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante GABRIELLE MOREIRA COUTINHO CARDOSO e parte(s) Impetradas SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, [data registrada no sistema]. Presidente Relator Procurador(a) RM02